Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. FRAUDE NÃO ESCLARECIDA PELO BANCO. RESTITUIÇÃO DEVIDA AO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a recorrente a restituir à autora, mediante depósito em conta judicial, o montante presente na conta bancária encerrada no valor de R$39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), em 05 dias, sob pena de bloqueio Sisbajud.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Ainda que o contrato entabulado entre as partes autorizasse a realização de bloqueio preventivo de valores, constitui dever legal do fornecedor de serviços dar informação adequada e clara ao consumidor acerca de aspectos relevantes à relação de consumo, obrigação que se depreende precipuamente do disposto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A agravante deixou de elucidar as razões pelas quais concluiu pela ocorrência de fraude na conta bancária da recorrida, sendo certo que não é possível extrair esta informação da análise da captura de tela apresentada, que contém termos técnicos e internos da própria instituição e que são incompreensíveis sem o devido esclarecimento. Ademais, não existe sequer correspondência entre o valor da transação supostamente fraudulenta (R$15.000,00 - quinze mil reais) e o montante total bloqueado da conta bancária da recorrida (R$39.920,00 - trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Presente, portanto, a probabilidade do direito da autora quanto à irregularidade do bloqueio de valores efetivado pelo banco.

5. Igualmente presente o requisito do perigo de dano, porquanto a recorrida foi privada de toda a quantia depositada em sua conta bancária, mesmo considerando que a suposta fraude – não esclarecida pelo banco – versou unicamente sobre parte do montante.

6. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como o perigo de dano, tal como no caso em análise, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para obrigar a ré a restituir a quantia depositada na conta bancária unilateralmente encerrada.

7. Recurso conhecido e desprovido.